Tribunal: STF
Processo: ARE 1440309
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. ARTIGO 71, INCISOS I, “A” DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. MULTA. CONFISCO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, razão pela qual o órgão ad quem deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo defeso a análise de questões meritórias ou mesmo de ordem pública nela não abarcadas, sob pena de supressão de instância. 2 - A multa prevista no artigo 71, inciso I, do Código Tributário Estadual, tem caráter punitivo, não se confundindo com multa moratória, não sendo abusiva, eis que fixada no percentual de 60% (sessenta por cento) sobre o valor da exação. 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a incidência de multas punitivas que não extrapolem 100% (cem por cento) do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Analisando a legislação disposta, verifica-se que o artigo 71 e seus incisos do Código Tributário do Estado de Goiás, por vezes, é objeto de ataque de constitucionalidade nesta Corte, existindo hoje, uma pacificação no entendimento jurisprudencial sobre esta norma reconhecendo como inconstitucional a multa que supere os 100% (cem por cento) do valor da exação.



    (...)



    Quanto à inconstitucionalidade da multa prevista no artigo 71, inciso I, alínea “a”, do Código Tributário Estadual, embora a agravante alegue tratar-se de multa moratória, de modo que o percentual não poderia ser superior a 20% (vinte por cento) do valor principal, tal dispositivo já foi objeto de análise pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça, que entendeu pelo caráter punitivo (e não moratório) de referida multa.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente